Tribunal: STF
Processo: ARE 1471245
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 24) em face de decisão (eDoc 22) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso excepcional (eDoc 14), em que se alega afronta ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República, foi interposto contra acórdãos proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (eDoc 8 e 12).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    O Colegiado de origem concluiu ilícito o ingresso em domicílio com fundamento em aspectos fático-probatórios, uma vez apontado que o ingresso em domicílio ocorreu em momento anterior à apontada justa causa (avistamento do entorpecente pelos policiais) e da autorização da moradora. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 8):



    Pelo que foi apurado na instrução processual, após receberem informações anônimas de que Daniela havia assumido a posição do falecido companheiro no tráfico de drogas da região, policiais se dirigiram ao local e ingressaram na residência, logrando encontrar 20 kg de maconha no interior do imóvel de posse ou propriedade da demandada. 



    Extrai-se claramente dos autos que não houve qualquer investigação preliminar, ou seja, os agentes, após denúncia anônima, dirigiram-se ao domicílio da ré e, após pularem o muro para ingressar no pátio da residência, bateram à porta, ocasião em que foram atendidos pela acusada, que, então, lhe teria franqueado o acesso ao imóvel de dois andares, sendo que nos fundos desse imóvel havia uma outra peça, na qual encontrada a droga.



    Tal circunstância veio confirmada pelos próprios policiais em audiência de instrução, in verbis:



    [...]



    Além da palavra dos próprios agentes públicos, há a testemunha Anderson Dornelles, que avistou os policiais “pendurados no muro”. 



    No mesmo sentido o depoimento da mãe da ré, Luciane Siqueira Pahim, que afirmou que os policiais pularam o muro da frente. 



    Cristiane Pahim Dormemmann confirmou que a casa possuía um muro com grade. 



    A configuração da residência, com muro e portão de grade, é visível nas fotografias colacionadas às fls. 01 e seguintes do Evento 3 – PROCJUDIC3 dos autos da ação penal. 



    De plano, vê-se que duas circunstâncias são nos autos incontroversas: (i) a primeira delas, a abordagem à ré se deu com fundamento em informações apócrifas; e (ii) a segunda, o fato de que os policiais pularam o muro para adentrar no pátio da residência e, somente então, bater à porta da moradia de dois pisos. 



    Cediço que os tribunais superiores já firmaram entendimento no sentido de que a notícia anônima de crime não autoriza o ingresso forçado em domicílio. Pacificado que a notícia apócrifa de crime pode justificar diligências investigativas para que se tenha, então, elementos suficientes que permitam a visualização ex ante de situação de flagrância, mas sob hipótese alguma, por si só, justifica o ingresso forçado em domicílio. Nesse sentido, STJ - HC 512418- RJ, STF - Inq 4633-DF, e o seguinte trecho da decisão no AgRg no RHC 139560/MS, do STJ:



    [...]



    Dúvidas não existem, também, no sentido de que o pátio também faz parte da residência e recebe a mesma proteção jurídica a ela conferida, como claramente se extrai do aresto a seguir colacionado:



    [...]



    No contexto apresentado, ressalta-se que, de fato, não havia qualquer mandado de busca e apreensão ou investigação preliminar que fundamentasse a percepção ex ante da prática de traficância pelo acusado. A única notícia de que a ré estava, no local, a traficar proveio de denúncia anônima e, a partir daí, os policiais simplesmente se dirigiram ao local, pularam o muro da casa, bateram á porta e foram recebidos pela ré.



    [...]



    Volvendo ao caso concreto, o nó górdio da causa reside não só no fato de que a abordagem se deu diante de “informações” apócrifas, mas, também, e principalmente, no fato de que os policiais pularam o muro da residência, adentrando no pátio sem autorização de qualquer natureza. 



    Dessa forma, vê-se que no caso dos autos a atuação policial desbordou da legalidade. Há clara invasão ao domicílio da ora acusada, o que faz com que prevaleça o direito-garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, nos termos do precedente supracitado.



    Nesse contexto, o acolhimento da tese acusatória — presença de justa causa para o ingresso em domicílio —, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente